Tribunal: TJSP
Processo: 2154545-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Decisão que indeferiu a realização da pesquisa DOI (Declarações de Operações Imobiliárias) - Inconformismo do banco exequente - Acolhimento - Diligência adequada ao propósito de conferir efetividade à ação executiva e que depende da intervenção do Poder Judiciário - Precedentes deste E. TJSP e C. 15a Câmara - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Decisão que indeferiu a realização da pesquisa DOI (Declarações de Operações Imobiliárias) - Inconformismo do banco exequente - Acolhimento - Diligência adequada ao propósito de conferir efetividade à ação executiva e que depende da intervenção do Poder Judiciário - Precedentes deste E. TJSP e C. 15a Câmara - Decisão reformada - Recurso provido.